Tribunal: CARF
Processo: 11128.001717/2004-91
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: TATIANA JOSEFOVICZ BELISARIO
Órgão colegiado: 3a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 3a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2024-08-13
Data de publicação: 2024-10-22

Inteiro teor:
DOCU MEN TO V A LIDA DO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
11128.001717/2004-91
ACÓRDÃO
9303-015.636 – CSRF/3a TURMA
SESSÃO DE
13 de agosto de 2024
RECURSO
ESPECIAL DO PROCURADOR
RECORRENTE
FAZENDA NACIONAL
INTERESSADO
DSM PRODUTOS NUTRICIONAIS BRASIL LTDA.
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Data do fato gerador: 13/03/2003
PARADIGMA IMPRESTÁVEL.
É imprestável como paradigma de mérito o acórdão proferido pela Câmara
Superior de Recursos Fiscais que tenha concluído pelo não conhecimento
do Recurso Especial e, portanto, não tenha proferido julgamento de mérito
acerca da demanda.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Especial interposto pela Fazenda Nacional.

Assinado Digitalmente
Tatiana Josefovicz Belisário – Relatora

Assinado Digitalmente
Régis Xavier Holanda – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Rosaldo Trevisan, Semiramis de
Oliveira Duro, Vinícius Guimaraes, Tatiana Josefovicz Belisário, Gilson Macedo Rosenburg Filho,
Alexandre Freitas Costa, Denise Madalena Green, Régis Xavier Holanda (Presidente)

Fl. 559
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 9303-015.636 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 11128.001717/2004-91
2
RELATÓRIO
Trata-se de Recurso especial interposto pela Procuradoria da Fazenda Nacional em
face do Acórdão no 3401-011.448, de 21 de dezembro de 2022, assim ementado:
ASSUNTO: CLASSIFICAÇÃO DE MERCADORIAS Data do fato gerador: 13/03/2003
CLASSIFICAÇÃO DE MERCADORIAS. VITAMINA E 50% TIPO SD, ROVIMIX B2 80 SD E
ROVIMIX A-500W. POSIÇÃO.
As preparações de vitaminas A, B2 e E, quando estabilizadas, dispersas ou
absorvidas em uma determinada matriz deve ser classificada na nomenclatura na
posição 2936, mesmo que destinada à alimentação de animais, o que não
modifica o caráter vitamínico do produto.
Na origem, o feito compreendeu Auto de Infração lavrado para a cobrança de
Imposto de Importação, juros de mora, multa por erro de classificação fiscal (art. 84 da MP
2.158/01), multa por falta de recolhimento de tributo (art. 44,1 da Lei 9430/96), e multa de 30%
do valor aduaneiro da mercadoria (art. 169, I, b, do Decreto-lei 37/66). As Declarações de
Importação em análise foram parametrizadas em Canal Verde, mas bloqueadas para fins de
conferência física com retirada de amostra para exame laboratorial. As mercadorias foram
liberadas, mediante apresentação de Termo de Responsabilidade, até a conclusão do
procedimento de verificação.
A Autoridade Aduaneira entendeu que as mercadorias importadas (Vitamina B12
0,1% WS, Vitamina E 50% tipo SD, Rovimix H-2, Rovimix B2 80 SD e Rovimix A-500W) foram
incorretamente classificadas na posição 2936.
Relativamente aos itens Vitamina B12 0,1% WS e Rovimix H-2, houve concordância
do contribuinte quanto à reclassificação, acompanhada do pagamento dos tributos devidos, mas
se insurgindo quanto à multa de 30% do valor aduaneiro da mercadoria (art. 169, I, b, do Decreto-
lei 37/66).
Quanto aos demais itens Vitamina E 50% tipo SD, Rovimix B2 80 SD e Rovimix A-
500W, a Contribuinte questionou a reclassificação pretendida.
A DRJ manteve a reclassificação fiscal:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A IMPORTAÇÃO - II
Data do fato gerador: 14/01/2003, 06/02/2003
Vitamina BI2 0,1% WS: e Vitamina E 50% tipo SD.
Por se tratarem de preparações constituídas de vitaminas e excipientes,
apresentam correta classificação tarifária no código 3003.90,19, de acordo com o
texto da posição e com as Notas Explicativas do Sistema Harmonizado.
Rovimix H-2, Rovimix B2 80 SD e Rovimix A-500W.
Fl. 560
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 9303-015.636 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 11128.001717/2004-91
3
Por se tratarem de preparações constituídas de vitaminas e excipientes, com o fim
exclusivo de adição à ração animal e/ou pré-misturas, apresentam correta
classificação tarifária no código 2309.90.90, de acordo com o texto da posição e
com as Notas Explicativas do Sistema Harmonizado.
Multa por infração ao controle aduaneiro das importações.
Descrição das mercadorias foi feita sem todos os elementos necessários ao
correto enquadramento tarifário, sendo cabível a penalidade imposta.
O Recurso Voluntário apresentado reiterou as mesmas razões de Impugnação. Em
julgamento por este CARF, houve parcial conhecimento e, na parte conhecida, houve acolhimento
também parcial para “reconhecer a correção das classificações fiscais das mercadorias utilizadas
pelo importador, cujas discussões foram devolvidas ao conhecimento deste colegiado (Vitamina E
50% tipo SD, Rovimix B2 80 SD e Rovimix A-500W)”. Quanto às mercadorias cuja reclassificação
não fora questionada pelo contribuinte, foram mantidas “as multas de 1% do valor aduaneiro da
mercadoria, pela classificação incorreta na NCM, e de 30% do valor aduaneiro da mercadoria, pela
falta de LI”.
Apenas a Procuradoria da Fazenda Nacional apresentou Recurso Especial
questionando a classificação dos itens Vitamina E 50% tipo SD, Rovimix B2 80 SD e Rovimix A-
500W.
O Despacho de Admissibilidade entendeu pelo cabimento do apelo especial ao
argumento de que “o acórdão recorrido classificou as mercadorias denominadas “VITAMINA E
50% TIPO SD, ROVIMIX B2 80 SD E ROVIMIX A-500W” na posição 2936 da NCM”, enquanto o
acórdão paradigma 9303-011.700 “classificou mercadorias fundamentalmente semelhantes na
posição 2309”.
Em Contrarrazões o Contribuinte pugna pelo não conhecimento do apelo fazendário
uma vez que “o invocado Acórdão paradigma não conheceu do recurso especial de divergência
interposto pela própria Fazenda Nacional”, além de demonstrar que dentre os produtos cuja
classificação fiscal ora se examina, não há total semelhança fática entre acórdãos recorrido e
paradigma. Transcreve jurisprudência desta CSRF. No mérito, defende a manutenção do acórdão
recorrido.
Os Autos foram remetidos a esta 3a Turma da CSRF e a mim distribuídos por sorteio.

VOTO
I.
Admissibilidade
Em Contrarrazões o Contribuinte alega que “o invocado Acórdão paradigma não
conheceu do recurso especial de divergência interposto pela própria Fazenda Nacional, tendo
Fl. 561
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 9303-015.636 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 11128.001717/2004-91
4
sido o processo em questão já definitivamente arquivado desde 12 de janeiro de 2022”, o que
tornaria este acórdão imprestável como paradigma.
Consta no resultado do acórdão proferido:
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em não conhecer do
Recurso Especial, vencido o conselheiro Andrada Márcio Canuto Natal, que
conheceu do recurso. Nos termos do Art. 58, §5o, Anexo II do RICARF, o
conselheiro Rodrigo Mineiro Fernandes não votou nesse julgamento, por se tratar
de questão já votada pelo conselheiro Andrada Márcio Canuto Natal na reunião
anterior. Julgamento iniciado na reunião de 02/2020 e concluído em 08/2021.
No corpo do voto consta a seguinte conclusão:
Pelo exposto, voto por não conhecer o recurso especial da Fazenda Nacional.
A ata do julgamento realizado, em agosto de 2021, tem o seguinte resultado:
Relator(a): RODRIGO DA COSTA POSSAS
Processo: 11128.006318/2003-35
Recorrente: FAZENDA NACIONAL e Interessado: DSM PRODUTOS NUTRICIONAIS
BRASIL LTDA.
ACÓRDÃO 9303-011.700
Decisão: Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em não
conhecer do Recurso Especial, vencido o conselheiro Andrada Márcio Canuto
Natal, que conheceu do recurso.
Nos termos do Art. 58, §5o, Anexo II do RICARF, o conselheiro Rodrigo Mineiro
Fernandes não votou nesse julgamento, por se tratar de questão já votada pelo
conselheiro Andrada Márcio Canuto Natal na reunião anterior.
Julgamento iniciado na reunião de 02/2020 e concluído em 08/2021.
Fez sustentação oral a patrona do contribuinte, Dra Daniela Cristina Ismael
Floriano OAB No 257.862 - DFloriano Advogados.
Não se nega, contudo, que a ementa transcrita na formalização do acórdão contém
o suposto exame de mérito acerca da matéria
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A IMPORTAÇÃO (II)
Data do fato gerador: 14/03/2003 CLASSIFICAÇÃO FISCAL. CAPÍTULO 29.
PRODUTOS MISTURADOS.
UTILIZAÇÃO ESPECÍFICA DE PREFERÊNCIA A SUA APLICAÇÃO GERAL. FATOR
EXCLUDENTE.
As misturas de substâncias que tornem o produto, no caso vitaminas,
particularmente apto a ser utilizado em finalidades específicas, de preferência a
Fl. 562
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 9303-015.636 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 11128.001717/2004-91
5
sua aplicação geral, impede sua classificação no capítulo 29. RGI no1. Nota 1, “c”,
“d”, “e”, “f” e “g” do Capítulo 29.
Os produtos com denominação comercial Rovimix E50 adsorbato - acetato de DL-
A Tocoferol; Rovimix E50 SD - acetato de DL-A Tocoferol; e Rovimix B2 80 SD -
vitamina B2 (Riboflavina) classificam-se na NCM 2309.90.90.
Do mesmo modo, o início do voto proferido apresenta a seguinte informação:
Preenchidos os requisitos de admissibilidade, tomo conhecimento do recurso
especial interposto pela Fazenda Nacional.
Contudo, nada obstante a flagrante contradição, não há, na consulta ao andamento
do processo no sítio do CARF, qualquer notícia de que esta decisão tenha sido alterada por
Embargos de Declaração, tampouco que tenha até mesmo havido oposição de tal recurso por
qualquer das partes interessadas.
Entendo, assim, que deve prevalecer o que restou consignado em ata e também
nos dois momentos em que se mencionou a conclusão do julgamento no corpo do acórdão:
Recurso Especial da Fazenda Nacional não conhecido. As menções ao mérito contidas no
documento de acórdão formalizado não podem ser consideradas, uma vez que não coadunam
com o resultado formal do julgamento realizado.

II.
Conclusão

Pelo exposto, voto por não conhecer do Recurso Especial apresentado pela Fazenda
Nacional.

Assinado Digitalmente
Tatiana Josefovicz Belisário

Fl. 563
DF CARF MF
Original